Tribunal: TJDFT
Processo: 0749046-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749046-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Postula o agravante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Verifico, porém, que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ademais, o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de origem ainda não foi apreciado. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Assim sendo, devem ser juntados os seguintes documentos: 1) As duas últimas declarações do imposto de renda; 2) Os dois últimos comprovantes de rendimento; 3) Os extratos bancários referentes aos dois últimos meses. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora